Tribunal: TJSP
Processo: 1000075-15.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL QUE REJEITOU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS TÍTULOS LEVADOS A PROTESTO E QUE ACOLHEU O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL QUE REJEITOU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS TÍTULOS LEVADOS A PROTESTO E QUE ACOLHEU O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.

DESCABIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DOS PROTESTOS CAMBIAIS PORQUE SOMENTE O CRÉDITO DA AUTORA SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA AGUARDAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À COMPENSAÇÃO ENTRE DÍVIDAS, NOS TERMOS DO ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL.

APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

EMBARGOS ACOLHIDOS.